Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO APÓS 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo requerente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida/recorrente a ressarcir o requerente/recorrente no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais.
2. A parte requerente/recorrente alega, em suas razões recursais, que em 18/04/2022 requereu a alteração de titularidade junto à requerida/recorrente; que em 22/04/2022 (sexta-feira), o fornecimento de energia foi interrompido na residência do requerente/recorrente; que no mesmo dia, às 11h17, solicitou a religação da energia, em caráter de urgência; que no mesmo dia, às 13h40, insistiu novamente no restabelecimento da energia; que a energia somente foi reestabelecida na residência do requerente/recorrente em 25/04/2022, após mais de 72 horas após a solicitação de religação da energia. Sustenta que o Juízo de origem negou o pagamento de danos morais ao argumento de que o recorrente/requerente não solicitou a imediata mudança de titularidade da conta junto à requerida/recorrida e que teria colaborado com a ocorrência dos eventos. Afirma que possui esposa e uma criança que a época estava com 06 meses de idade. Em contrarrazões, a requerida/recorrida alega que o desligamento se deu em razão de solicitação da titular da conta do contrato, e pugnou pelo improvimento do recurso.
3. Recurso tempestivo. Isento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
4. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Consoante estabelece o art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo). Destarte, por expressa previsão constitucional e as disposições do CDC, a responsabilidade da concessionária de energia, pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, devendo proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Isso porque, como se sabe, a segurança dos serviços prestados constitui típico risco do empreendimento desenvolvido pela parte recorrida/requerida, não podendo ser transferido a terceiros.
7. Imperioso ressaltar que, ciente da proliferação de demandas idênticas a presente, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 5157351.34.2021.8.09.0051 (Tema 27), cujo julgamento transitou em julgado em 22/09/2022, que fixou a seguinte tese: "A falha na prestação de serviço de energia elétrica não configura, por si só dano moral presumido, havendo necessidade de comprovação do dano pelo consumidor, salvo quando ultrapassado os prazos estabelecidos no artigo 362, incisos IV e V, da Resolução n. 1.000 de 2021 da Aneel, situação em que restará caracterizado o dano moral in re ipsa."
8. Desse modo, considera-se como limite tolerável o tempo previsto no art. 362, incisos IV e V, da Resolução n. 1.000 de 2021 da ANEEL, que estabelece os prazos para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, assim dispondo: "Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: “(...) IV - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; V - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; (...)."
9. Dessa maneira, para que seja configurado o dano moral in re ipsa, é necessário que a unidade consumidora fique sem o fornecimento de energia por mais de 24 (vinte e quatro) horas na zona urbana.
10. Feitas essas considerações, a controvérsia cinge-se a verificar se os fatos narrados nos autos são passíveis de condenação em danos morais.
11. Restou incontroverso nos autos que o corte de energia elétrica ou desativação da conta-contrato ocorreu por requerimento do antigo locador do imóvel em questão (ID. 45266333 – OS 715845140201). Consta dos autos protocolo de no 71599054 (ID. 45266313), que o requerente/recorrente diz se tratar do pedido para mudança de titularidade. A requerida/recorrida creditou ao requerente/recorrente a responsabilidade em comprovar que a solicitação em questão se tratava de mudança de titularidade. A requerida/recorrida, em nenhum momento comprovou do que se tratava o protocolo mencionado pelo requerente/recorrente, parte hipossuficiente na relação estabelecida partes, se restringido a afirmar que essa seria uma prova de fácil produção pelo requerente/recorrente (ID. 45266367).
12. No entanto, como já salientado, esse não é o ponto fulcral da controvérsia, mas sim se houve defeito na prestação de serviço, ou seja, se o reestabelecimento de fornecimento de energia elétrica deu-se à contento. Observa-se que o requerente/recorrente juntou aos autos protocolos de atendimento ainda no dia 22/04/2022 solicitando religar os serviços de energia, indicando inclusive os seus contatos telefônicos para que a requerida/recorrida entrasse em contato consigo, não se desincumbindo a requerida/recorrida de comprovar que a reativação do serviço se deu no prazo de 24 horas após o protocolo de atendimento no dia 22/04/2022, não trazendo a concessionária nenhuma prova que afaste a falha na prestação do serviço, restando demonstrado o nexo causal entre o fato e os danos causados.
13. No que concerne aos danos, semelhante entendimento persiste quando evidentes os transtornos e constrangimentos elucidados ante a ausência da prestação de serviço de tamanha essencialidade. É notório os percalços gerados pela falta de energia no imóvel, quando já havia sido realizado o pedido de alteração de titularidade e a religação da energia elétrica, estando a concessionária ciente, ainda no dia 22/04/2022, que a unidade consumidora estava habitada.
14. Portanto, a demora na religação do fornecimento de energia ultrapassou os limites de meros aborrecimentos e dissabores, ao passo que se cuida de utilidade absolutamente indispensável à vida moderna, sendo, por evidente, presumíveis os danos morais decorrentes, em especial considerando que dentre os familiares do requerente/recorrente afetados havia uma criança de apenas seis meses de idade (ID. 45266311). No que se refere ao quantum a ser arbitrado para indenização, há de se considerar se atende às finalidades da medida. E, como se sabe, as finalidades da indenização por dano moral são, fundamentalmente duas: ao mesmo tempo em que oferece compensação ao lesado, atenuando seu sofrimento; quanto ao causador do dano, tem caráter dissuasório, visando evitar que seja a concessionária do serviço público essencial reincidente em novos atos lesivos à personalidade dos seus consumidores.
15. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente/recorrente como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida/recorrida a pagar ao requerente/recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.